Tribunal: TJBA
Processo: 8007503-41.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007503-41.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE NILDO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de contrato bancário, nos quais o autor alegou cobrança de juros superiores aos pactuados, abusividade de tarifas administrativas, necessidade de perícia contábil, inversão do ônus da prova, descaracterização da mora e devolução em dobro de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se houve cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado; (iii) determinar a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (v) analisar a existência de mora e o cabimento de repetição em dobro dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental é suficiente, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis, inexistindo cerceamento de defesa. A alegação de cobrança de juros superiores aos pactuados exige demonstração técnica idônea, não sendo suficiente parecer unilateral desprovido de metodologia e confiabilidade. Diferença ínfima de 0,02% ao mês, desacompanhada de prova de impacto relevante, não configura abusividade nem onerosidade excessiva. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, conforme entendimento do STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando vinculada à efetiva prestação do serviço, inexistindo prova de cobrança indevida. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança mínima das alegações ou hipossuficiência qualificada, não se aplicando automaticamente. A descaracterização da mora depende da comprovação de ilegalidade dos encargos no período da normalidade, o que não ocorre na ausência de abusividade. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé na cobrança indevida, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão de encargos em contratos bancários exige prova técnica idônea da irregularidade alegada. A diferença ínfima entre taxa pactuada e aplicada, sem impacto relevante demonstrado, não caracteriza abusividade. A tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato são legítimas quando observados os parâmetros fixados pelo STJ e comprovada a prestação do serviço. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e depende de verossimilhança das alegações. A repetição em dobro pressupõe comprovação de má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, §11; CDC, arts. 6º, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, AREsp nº 2896244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.06.2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801136-84.2022.8.12.0012, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 27.04.2026. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8007503-41.2023.8.05.0154 em que figura como apelante JOSE NILDO DOS SANTOS PEREIRA e apelado BANCO J. SAFRA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões adiante expostas.